Tribunal: CARF
Processo: 19515.003003/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003003/2010-11
ACÓRDÃO
2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO PIO XII – IRMÃS FRANCISCANAS DA PROV. DEUS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. CFL 68.
DESCABIMENTO.
Descabe a exigência quanto ao descumprimento de dever instrumental
(CFL 68: não declarar todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária em GFIP), dado que é umbilicalmente relacionada à
obrigação principal (Contribuições Sociais Previdenciárias por Entidade
declarada imune), e, portanto, deve ser excluída quando verificado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo CTN e pela legislação
complementar cabível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração, DEBCAD: 37.240.757-9 (fl. 04), lavrado em 27/09/2010, de
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68): Multa por infração de não declarar todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP, em desconformidade com o previsto no
art. 32, inciso IV, e §5o, da Lei no 8.212/1991, referente ao período de 01/01/2006 a 13/2007.
Informa a Fiscalização que houve informação incorreta nas GFIP dos campos
“FPAS”, “alíquota RAT” e “% isenção filantropia”. O FPAS informado nas GFIP foi “639-0”,
destinado às entidades beneficentes de assistência social, com isenção requerida e concedida pela
previdência social, enquanto o correto seria “574-0”. A alíquota RAT informada foi de 0%
enquanto o correto seria 1%, determinada pelo enquadramento da atividade preponderante da
empresa. O percentual de isenção informado foi de 100%, enquanto o correto seria 0%. O uso
indevido do FPAS, da alíquota RAT e do percentual de filantropia pela empresa acarretou
informação a menor da contribuição patronal devida, no período de 01/2006 a 12/2007 e décimo-
terceiro salário de 2006 e 2007.
O fato descrito constitui infração ao disposto no art. 32, inciso IV e §3o e 5o, da Lei
no 8.212, de 1991, razão pela qual foi aplicada multa correspondente a 100% do valor da
contribuição devida e não declarada. O valor mínimo a que se refere o § 4o do art. 32 da Lei 8.212,
de 1991, foi atualizado pela Portaria Interministerial/MPS/MF no 333, de 2010.
Foi efetuada comparação entre as multas previstas na legislação em vigor à época
dos fatos geradores (Lei 8.212/91) e legislação em vigor (MP 449/08, convertida na Lei
11.941/2009), para aplicar a penalidade mais benéfica ao contribuinte. Nesse sentido, em todas as
competências lançadas, constatou-se que as multas mais benéficas eram as previstas na legislação
da época dos fatos geradores.
Cientificado do lançamento a Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 37 a 131),
com os seguintes temas, em síntese: tempestividade, vinculação entre os autos de infração,
reconhecimento da entidade beneficente de assistência social, caráter assistencial das bolsas de
estudo, imunidade tributária, distinção entre imunidade e isenção, efeitos do cancelamento da
isenção, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inexistência de crime, princípios da
verdade material, proporcionalidade e razoabilidade, prevalecia do interesse público, art. 112 do
CTN, ação civil pública n. 2008.34.00.038.314-4.
Requer, ao final, a juntada posterior de documentos.
O Acórdão n. 15-036.788 (fls. 274 a 290) da 6a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de
23/09/2014 julgou a impugnação improcedente. Nos seguintes termos:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
3
(fl. 286) Na hipótese, o lançamento tem por fim impedir a extinção do crédito tributário
pelo transcurso do prazo decadencial. Isso porque, o referido prazo não se sujeita a
interrupção ou suspensão. Logo, o prazo decadencial não tem o seu curso suspenso ou
interrompido enquanto pendente a discussão acerca do preenchimento pela entidade dos
requisitos necessários à manutenção da isenção. Em outras palavras, o efeito suspensivo
atribuído ao recurso interposto contra a decisão de cancelamento da isenção não implica
a suspensão ou interrupção do prazo de que a União dispõe para efetuar o lançamento
das contribuições eventualmente devidas pela entidade. (...)
Ademais, a autuada já teve oportunidade de se defender no processo que originou o
indeferimento de sua isenção, estando agora aguardando o julgamento do recurso
interposto no CARF. Nesse sentido, na citada Decisão-Notificação, já foram analisadas as
alegações da entidade, dentre elas, direito adquirido à isenção; incompetência jurídica da
auditoria para avaliar as ações de assistência social, bem como as que visavam demonstrar
que a entidade tinha direito à isenção (imunidade) e o atendimento aos requisitos do art.
55 da Lei no 8.212, de 1991. Por sua vez, todas as questões atinentes ao direito à isenção
(imunidade) da entidade, apresentadas no referido recurso, serão apreciadas pelo CARF
no processo apropriado. Enquanto, neste processo, devem ser discutidas as questões
atinentes ao crédito tributário lançado, não cabendo discussão sobre o cumprimento ou
não dos requisitos necessários para a concessão do direito à isenção, que é objeto de
processo próprio.
Ocorre que a entidade apresenta na presente impugnação diversas alegações no intuito
de comprovar ser uma entidade beneficente de assistência social. Entretanto, conclui-se
que este processo de lançamento fiscal de débito não é o fórum apropriado à discussão
acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91 para os fins do
gozo da imunidade prevista no art. 195, §7° da Constituição Federal, tendo em vista ser
objeto de processo próprio, em obediência à legislação vigente à época do ato de
cancelamento de isenção e do período lançado neste processo, que se encontra
aguardando julgamento do CARF, conforme já exposto.
Ademais, as alegações da autuada de que a Lei no 8.212, de 1991, é contrária ao CTN e à
Constituição Federal não serão acatadas, já que a fiscalização não pode deixar de aplicar
Lei vigente, bem como este órgão julgador não pode julgar inconstitucionalidade, por não
ser o foro administrativo o competente para o deslinde de tal controvérsia, conforme
preconiza o Decreto 70.235, de 1972: (...).
(fl. 289) Nesse sentido, havendo ou não recurso contra esta decisão, o presente processo
é conexo ao citado processo no 36624.005492/2006-33, pendente de julgamento, motivo
pelo qual este processo deve ser encaminhado ao CARF para ser apensado àquele.
Cumpre registrar que a impugnação anexada ao processo no 19515.003005/2010-01
menciona o presente auto de infração no 37.240.757-9 (obrigação acessória - CFL 68),
enquanto neste processo é mencionado na defesa o auto de infração no 37.240.759-5
(contribuições previdenciárias – parte patronal). Assim, as alegações referentes ao auto de
infração no 37.240.757-9 (obrigação acessória - CFL 68), lavrado neste processo, serão
analisadas nesta decisão, apesar de apresentadas na impugnação anexada ao outro
processo.
Nesse sentido, quanto à alegação de que o resultado das impugnações apresentadas nos
autos de infração no 37.240.759-5 e 37.240.760-9 influência no resultado do julgamento
deste auto de infração no 37.240.757-9 (CFL 68), cumpre registrar que este processo está
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
4
sendo julgado após a conclusão do julgamento daqueles autos de infração (no 37.240.759-
5 e 37.240.760-9), que tratam do descumprimento de obrigações tributárias principais e
foram julgados procedentes por esta mesma turma de julgamento, nas sessões realizadas
nos dias 09 e 18 de setembro de 2014.
Defende a entidade impugnante que, estando amparada pelo manto da imunidade
tributária, não há que se falar em erros na emissão de GFIP por preenchimento de dados
cadastrais incorretos, tampouco de valores de contribuição informados a menor. Afirma
que, se a obrigação principal se mantém nos limites da lei e a obrigação acessória segue a
principal, não existem omissões, incorreções ou erros quaisquer. Ocorre que, como já
dito, os autos de infração de obrigações principais foram julgados procedentes e as
questões atinentes ao direito ou não à isenção serão analisadas pelo CARF no julgamento
do recurso pendente.
Foi constatado que a entidade não retificou a GFIP, mesmo após o cancelamento de sua
isenção, deixando de fora todas as contribuições patronais devidas e as contribuições
destinadas a outras entidades e fundos. O código FPAS informado na GFIP foi 639
(Entidade Filantrópica), quando o correto seria o FPAS 515. A empresa deveria ter alterado
o código do FPAS declarado na GFIP para que fosse possível o cálculo da parte patronal
devida, mas manteve o FPAS exclusivo de empresas isentas da parte patronal mesmo após
cancelamento de sua isenção. Por esse motivo, foi lançado o presente auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória de declarar todos os fatos geradores em GFIP
(CFL 68), já que os fatos geradores apurados na ação fiscal e, respectivas, contribuições
previdenciárias, não foram declarados em GFIP.
Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, rejeito as alegações
suscitadas na peça de Impugnação, votando no sentido da PROCEDÊNCIA do presente
crédito tributário, consubstanciado no Auto de Infração no 37.240.757-9.
Cientificada em 19/02/2015 (fl. 293), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 294 a 343) em 23/03/2015 (fl. 294). Nele, aduz:
III — PRELIMINARMENTE
3.1 — Da desobediência à decisão judicial (fl. 299):
Cumpre demonstrar o total equívoco cometido pela Ilustre Relatora, e
porque não dizer, desobediência à decisão judicial válida, contrapondo ao
princípio da segurança jurídica, princípio esse que orienta igualmente os
atos da Administração Pública. Vejamos o que decidiu o Juízo Federal de São
Paulo — SP, conforme consta de excerto extraído de sentença firmada em
1a Instância e confirmada pelo Tribunal ad quem:
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO No: 0013837-53.2011.4.03.6100
IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO PIO XII — IRMÃS FRANCISCANAS DA
PROVIDÊNCIA DE DEUS
IMPETRADO:
DELEGADO
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
5
A não apreciação do recurso interposto pela impetrante, recurso este Que ã
época possuía efeito suspensivo, fere as garantias previstas na Lei 9.784199,
que regula o processo administrativo, maculando os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Desta forma, entendo
assistir razão à impetrante. Isto posto, julgo procedente o pedido, e concedo
a segurança, para determinar a anulação do ato de encerramento e
arquivamento do processo de cancelamento de isenção ora discutido,
determinando a análise do cumprimento dos requisitos necessários à
fruição da isenção pela autoridade coatora, e posterior remessa ao CARF
para apreciação do recurso administrativo anteriormente interposto, não
devendo a impetrante sofrer quaisquer restrições por parte do impetrado
em razão do ora decidido. Custas na forma da Lei. Sem condenação em
honorários advocatícios em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/09.
Sentença sujeita ao reexame necessário.P.R.1.0. (grifos nosso)
Ao não considerar tal decisão manejada por Juízo competente,
reconhecendo e determinando o reconhecimento do direito da Recorrente
em ter seu processo avaliado e julgado no âmbito administrativo, conforme
legislação à época, fere de morte o auto de infração de lavra da D.
Fiscalização, além de todos os atos que dele decorrem no sentido de manter
tal ato, inclusive, o próprio acórdão 15-36.788 da 6a Turma DRJ/SDR da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), que
ora se enfrenta. Além disso, serve essa decisão para evidenciar, de forma
patente, o desleixo administrativo em ofensa aos direitos da Recorrente, já
que a Ilustre Relatora deixa anotado em seu voto o seu descompromisso e
interesse em analisar as considerações apresentadas, limitando-se a afirmar
que o ato da fiscalização teve por objetivo evitar a decadência de um direito
que nem existe. Nas falas da Ilustre Tributarista Mizabel Machado DERZI1
"...onde não existe nada, até o Rei perdeu o seu direito".
3.2 — Do efeito suspensivo no processo tributário administrativo (fl. 300):
Atesta a Ilustre Relatora com o seu entendimento, ofensa grave ao princípio
da legalidade, que por obrigação de norma que garante ao administrado a
preservação da moralidade administrativa, ver o seu pleito analisado e
julgado com decisão devidamente motivada, o que não acontece in casu. E
mais, de forma completamente contraditória, ao eximir-se em analisar a
condição de entidade beneficente de assistência social, condição que assiste
à Recorrente o direito à imunidade das contribuições previdenciárias, a
Ilustre Relatora contamina toda a fundamentação legal que justificou a
lavratura do Al. Isto porque é em função dessa condição de entidade
beneficente de assistência social, que a legislação que regula o processo
administrativo de cancelamento de isenção atribui às entidades desse escol
o direito ao efeito suspensivo em relação aos efeitos do cancelamento,
sendo o principal deles o lançamento do crédito tributário. Novamente, é
forçoso concluir que onde não existe situação fática que caracteriza a
legalidade da constituição do crédito por meio do lançamento, se este
ocorre, encontra-se totalmente desconectado da legalidade atribuída ao ato
vinculante.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
6
Conforme se depreende de todo esse contexto, o processo administrativo
que tratava à época do gozo e cancelamento do benefício da imunidade
tributária das contribuições previdenciárias, ainda que sob a ótica míope da
isenção, possuía rito próprio. Desse rito específico, percebe-se de forma
clara e concisa, a real preocupação tanto do legislador ordinário quanto do
normatizador, em proteger o interesse público que as entidades
beneficentes de assistência social, assim como a Recorrente, carregam em
seu DNA.
Daí, fundamentado na legislação de regência, pode-se afirmar que o efeito
suspensivo conferido ao recurso contra Ato Declaratório de Isenção tem o
condão de reestabelecer a situação pré-existente que figurava no cenário
jurídico antes da ocorrência do próprio ato cancelatório. E nesse caso, a
situação pré-existente reconhece o direito da Recorrente à fruição da
imunidade tributária das contribuições sociais, ainda que sob a pecha de
isenção.
No âmbito da Recorrente, tal conclusão é de substancial importância para
que esse Colendo Conselho determine a anulação do AI aqui enfrentado e,
consequentemente, o arquivamento do processo com a respectiva extinção
de suposto crédito tributário, ao invés de considerar-se simplesmente fato
ligado à suspensão de exigibilidade do respectivo crédito. Ou seja, o
lançamento justificado pela Ilustre Relatora nasce de ato eivado de
ilegalidade, que o contamina a ponto de determinar sua extinção pelo
arquivamento do processo. Tal procedimento em nada contrasta com o
interesse público, que difere em muito do interesse arrecadatório. (...)
Sendo assim, a lavratura dos Autos de Infração por parte da D. Fiscalização
estavam assim como estão condicionados e vinculados ao desdobramento
do processo administrativo n° 35462.0001287/2005 no qual se discute a
validade do Ato Cancelatório n° 01/2006. De forma equivocada,
contrariando o efeito suspensivo atribuído por norma plenamente válida
aplicável ao caso, o lançamento do tributo partiu de presunção
completamente ilegal de que a perda da isenção é real e válida,
contrariando sim a presunção constitucional do direito imunitário, o que
veda tal conclusão, uma vez pendente de julgamento o recurso voluntário
apresentado junto à 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
— CARF (sob a numeração
36624.005492/2006-33 /Recurso n° 151.083).
IV — NO MÉRITO
4.1 — Da inobservância ao contexto fático para fins de aplicação da norma versus
atividade administrativa vinculada e obrigatória (fl. 307):
A abordagem apresentada pela Recorrente em sua impugnação, situa-se no
campo da interpretação apresentada pela D. Fiscalização e chancelada pela
Ilustre Relatora ao não levar em consideração o universo jurídico trazido à
baila na impugnação dos Ars enfrentados. Ou seja, da inobservância do
contexto fático para fins de aplicação da norma imunizante contida no art.
195, § 7° da Constituição Federal. Não é deixar de aplicar a norma, mas
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
7
saber qual a norma que se amolda aos fatos concretos trazidos à discussão.
E no caso em tela, não restam dúvidas de que o nosso ordenamento jurídico
prioriza a aplicação da imunidade tributária nos contornos apresentados
pela Recorrente, o qual foi totalmente desprezado no julgamento que aqui
se combate. E, considerando o efeito suspensivo, que aqui deve ser aplicado
em sua totalidade, conforme expressado no item 3.2 — Do efeito
suspensivo no processo tributário administrativo e que passa a fazer parte
desse conjunto de alegações, conjugado com as questões aplicadas ao
universo da imunidade tributária, tem-se a declaração de total ilegalidade
do crédito tributário constituído, não podendo o mesmo sobrestar-se ao
direito da Recorrente, ainda que sob a alegação de defender um suposto
interesse público não verificado no caso.
Esse é o pano de fundo que gostaríamos de delinear, para que os Eminentes
Conselheiros analisassem especificamente as normas contidas no art.195, §
7° da Constituição e no art. 14 do CTN, como fontes primárias e suficientes à
fruição do direito à imunidade tributária da Recorrente, e o tratamento a
que se propõe o Art. 206, inc. IV § 8°, do Decreto n° 3.048/99, ao atribuir
efeito suspensivo em face de recurso contra ato declaratório de
cancelamento de isenção. Tal processo de subsunção se faz necessário, para
que se compreendam os fundamentos apresentados pela Recorrente,
contrários à constituição do crédito tributário, tanto a nível de imunidade
tributária quanto à nível de inexistência de um possível fato gerador que
possa ocasionar a constituição de crédito e a posterior suspensão desse
mesmo crédito por força de aplicação do Art. 151 do CTN, assim como
entende a Ilustre Relatora. Daí que, faz-se necessário que se cumpra os
princípios norteadores, o sentido e o alcance da norma imunizante,
albergada constitucionalmente.
4.2 — Da correta aplicação da legislação (fl. 317):
A verdade é uma só: o princípio da legalidade impõe que o agente público
observe fielmente, todos os requisitos expressos nas leis como da essência
do ato vinculado. O seu poder administrativo restringe-se, em tais casos, ao
de praticar o ato, mas de praticá-lo com todas as minúcias especificadas na
lei, o que compreende a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional,
lhe sendo vedado conduta diversa, sob pena de invalidade do ato.
Ademais, a Constituição apresenta-se como fonte primária do Direito
Administrativo. Sendo assim, este poder vinculado obriga que o agente
administrativo observe, em primazia, os fundamentos constitucionais. No
exercício de tal poder, a Administração Pública, se assim não preconiza, fere
novamente o princípio da legalidade, já que a vinculação tem natureza de
matéria legal. Dessa forma, entende-se que as questões de natureza
constitucional devem prevalecer sempre sobre os aspectos administrativos
de livre convicção do agente
administrativo, devendo fazer parte de sua aplicação.
Porque afastar a aplicação da imunidade tributária albergada
constitucionalmente no art.195, §7° da Constituição Federal e no art. 14 do
CTN? Qual o motivo? Qual o fundamento para esse procedimento? O não
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
8
enfrentamento das condições postar à discussão verdadeira omissão) não
pode ser fundamento de um ato administrativo, por ser, apenas uma
vontade de seu agente. (...)
4.3 — Da limitada apreciação, por parte da autoridade julgadora, das questões
apresentadas pela Recorrente (fl. 319):
A teor do acima esposado, a Recorrente, no exercício de seu direito à ampla
defesa e ao contraditório, apresentou nas impugnações aos Autos de
Infração constitutivos do crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias, vastos argumentos e fundamentos contrários às situações
elencados pela D. Fiscalização.
No entanto, apesar de a Recorrente ter provocado o debate das questões
mencionadas, a D. Autoridade Julgadora se absteve do enfrentamento das
matérias arguidas pela Recorrente, se limitando, apenas, a desconsiderar os
fundamentos trazidos à discussão: (...)
Ora, porque os requisitos do art. 14 do CTN não são suficientes para
reconhecimento da situação imunitória? E por, que todas as ações
realizadas pela Recorrente no campo da educação e da assistência social, de
forma benemérita, não foram objeto de conhecimento e análise por parte
da Ilustre Relatora? Por que os argumentos não devem ser acatados? Por
que considerar a existência de fato gerador onde se verifica a validez da
imunidade tributária? Quais os motivos ou os fundamentos para
subsidiarem esse entendimento? Essa questão assume especial relevância
no âmbito do processo administrativo, uma vez que a Recorrente tem o
direito em ver apreciada a matéria sob a qual apresenta fatos e
fundamentos capazes de tornarem ineficaz o ato administrativo.
A falta de manifestação expressa e fundamentada acerca dos fatos
apresentados pela Recorrente macula o ato administrativo da D. Autoridade
Julgadora, uma vez que a Administração tem o dever de proceder, em
relação aos administrados, com sinceridade e clareza, sendo-lhe interdito
qualquer comportamento astucioso e omissivo, produzido de maneira a
confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos
cidadãos. (...)
4.4 — Do ato cancelatório exarado em 2006, como pressuposto e fundamento para
a constituição do crédito tributário (fl. 323):
Ao fundamentar os procedimentos adotados pela D. Fiscalização para fins
de lavratura dos autos de infração, a Ilustre Relatora toma como referência
o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2006, de lavra
da Delegacia da Receita Previdenciária, expedido em 17 de abril de 2006,
alegando que a Recorrente teria sua suposta isenção de contribuições
previdenciárias "CANCELADA" a partir de 10 de janeiro de 1995.
Saltam aos olhos, pela simples observação das ponderações apresentadas e
trazidas à baila no item acima. Como poderia, à luz dos princípios que regem
o Direito Tributário assim como as normas gerais abstraídas do nosso Código
Tributário Nacional, um ato Cancelatório expedido em abril de 2006 ter o
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
9
condão de cancelar direito de natureza constitucional, a partir do ano de
1995? Só mesmo um desconhecimento injustificável, que vicia todo o
entendimento esposado pela Ilustre Relatora, para trafegar nessa linha de
entendimento.
Além disso, devemos ressaltar que, ainda que tal Ato Cancelatório possa
produzir os efeitos dispostos em norma, que é o cancelamento da suposta
isenção das contribuições previdenciárias da Recorrente, o mesmo não tem
o condão de perdurar através do tempo, já que seus efeitos são de aplicação
limitada, extremado no âmbito de determinado período onde foram
verificados possíveis procedimentos (em tese) que justificaram a perda da
isenção no período. Ou seja, os efeitos do Ato Cancelatório não devem
perdurar na eternidade, mas sim, no lapso temporal onde foram verificados
os possíveis descumprimentos que motivaram a sua expedição.
O Ato Cancelatório n° 01/2006, especificamente na Decisão-Notificação de
Cancelamento de Isenção n° 21.003/001/2006, está evidenciado o período
submetido à fiscalização e sobre o qual foram encontradas as supostas
irregularidades, ou melhor, constatado o suposto descumprimento dos
requisitos do inciso III, do art. 55 da Lei n°8.212/91, e, por consequência,
determinado o "cancelamento da isenção": 1995 a 2004.
Tomemos agora o AI ora enfrentado, para identificarmos qual o período de
constituição do crédito tributário que aqui se combate: 01/2006 a 13/2007.
Vê-se que o suposto "cancelamento" da "isenção", independente do efeito
suspensivo atribuído à decisão, diz respeito ao período de 1995 a 2004,
período esse examinado pela Fiscalização Previdenciária e que serviu de
fundamento para a decisão do ato administrativo que impediu a fruição do
benefício tributário por parte da Recorrente. No entanto, o período do
crédito tributário constituído por intermédio do AI que ora se combate é
completamente diferente daquele sob o qual recai o dito "cancelamento":
2006 a 2007. (...)
4.5 — Representação Fiscal para fins penais (fl. 334):
Muito embora a Ilustre Relatora tenha se abdicado (ilegalmente) de apreciar
os argumentos apresentados pela Recorrente quando da impugnação,
argumentos estes relacionados ao contexto da execução de políticas
públicas promovidas pela entidade, assim esta não age em relação ao
procedimento dito vinculado, no que tange à D. Fiscalização, ao abordarmos
a proposição da fiscalização: Representação Fiscal para Fins Penais. E assim
se pronuncia a Ilustre Relatora, deixando à mostra o corporativismo
predominante: (...)
Conforme consta do corpo do Relatório Fiscal de lavra do Ilustre Auditor
Fiscal, a celeuma que gera a interpretação do agente público quanto a
ocorrência de ilícito criminal, de forma resumida, diz respeito ao fato de a
Recorrente ter aposto código considerado impróprio nas GFIP apresentadas
à época. Mas, como considerar crime a aposição de informação
considerando a entidade como legítima pertença ao universo das
instituições imunes, se o que sustentou o entendimento da D. Fiscalização
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
10
vincula-se a ato que não deveria extrapolar os seus efeitos a anos distintos a
1994 a 2005, conforme abordado no item 4.4 deste recurso? No entanto,
farto material probatório que comprova a condição de entidade beneficente
de assistência social da Recorrente foi anexado à Impugnação e, por
conduta omissiva e ilegal, não foram objetos de análise nem pela D.
Fiscalização e muito menos considerada pela Autoridade Julgadora titular do
ato revisional.
Assim, para que tal entendimento seja por vez sepultado, faz-se necessário
que tais documentos e informações sejam objeto de análise por parte dessa
instância recursal, para que no mérito, possa afastar de vez a existência de
qualquer conduta delituosa cometida pelos integrantes da direção da
Recorrente em face dos cargos de direção que ocuparam no período
abrangido pela fiscalização.
De forma que, para que tal pleito seja atendido, faz-se necessário que esse
Colendo Conselho revisite a peça impugnatória para fins de verificação de
todo o material probatório relacionado à condição de entidade beneficente
de assistência social da Recorrente, sob pena de novamente, ver esta o seu
pleito não validado pelo princípio basilar da legalidade dos atos
administrativos. (...)
4.6 - Do Interesse Público inerente às operações da Recorrente — Razoabilidade e
Proporcionalidade (fl. 337):
Ao anotar o entendimento aqui reportado, a Ilustre Relatora demonstra
total desconhecimento dos interesses a que o Estado, na pessoa do
administrador público, obriga-se a preservar. Interesses esses previstos no
Art. 37 da Constituição Federal, mas que sabidamente o legislador infra-
constitucional soube preservar, de forma a não prevalecer interesses
particulares em detrimento do interesse público.
Diante desta situação, até pela falta de pressuposto econômico nas
operações daRecorrente, orientado pelos princípios que regem a
Administração Pública, e, por conseguinte, o Processo Administrativo na
esfera Pública, quais sejam o Princípio da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, o julgador deve balizar-se pela adequação entre meios e
fins.
O Princípio da Razoabilidade, que guarda estreitas relações de proporção
entre meio e fim, está contido implicitamente no art. 2°, parágrafo único, da
Lei n° 9.784/99 que determina à Administração Pública balizar os meios e
fins, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do
interesse público. Nota-se que a tributação faz parte do interesse público,
mas não é sinonimo deste.
Conforme dito anteriormente, e que a Autoridade Julgadora se eximiu de
considerar e avaliar, o princípio da proporcionalidade determina que a
aplicação da lei seja congruente com os exatos fins por ela visados em face
da situação concreta. Deve haver lógica entre a decisão administrativa e a
sua própria eficácia. Se a atuação da administração restringe a situação
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
11
jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas
tomadas uma intensidade ou extensão desnecessária, ressalta a ilegalidade
da conduta. O excesso não milita em benefício de ninguém, sendo apenas
um agravo inútil aos direitos de cada qual.
Nesse sentido, o que podemos dizer acerca da conduta da D. Fiscalização,
patrocinada pela Autoridade Relatora que, diante de todos os fatos e
documentos comprobatórios de suas ações e programas de assistência
social realizados a pessoas carentes, se nega a validar tal situação,
apegando-se a ato declaratório com limitação temporal que não alcança o
período em discussão, para imputar à Recorrente a perda eterna do
beneficio da imunidade tributária, dita isenção das contribuições
previdenciárias?
O princípio da razoabilidade, por sua vez, tem fundamento em análise
valorativa, afastando condutas contrárias ao bom-senso que não
estabeleçam relação racional entre a finalidade normativa e a conduta
administrativa. O administrador, em suas decisões e despachos no processo
administrativo, deve agir com certa margem de discricionariedade, visando
a adequação da providência requerida às necessidades administrativas. Por
garantia desses princípios, resguardados como dito, na Lei n° 9.784/99,
apresenta-se como ator principal o interesse público a que se quer
preservar.
A verdade é uma só: o princípio da legalidade impõe que o agente público
observe fielmente, todos os requisitos expressos nas leis como da essência
do ato vinculado. O seu poder administrativo restringe-se, em tais casos, a
não-somente praticar o ato, mas de o praticar com todas as minúcias
especificadas na lei, em sentido lato, sendo vedado-lhe conduta diversa sob
pena de invalidade do ato.
— Da vinculação das decisões — PTA n° 36624.005492/2006-33 (fl. 342):
O crédito tributário objeto do AI que ora se recorre, tem como origem e
fundamento de constituição o ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS n° 01/2006 (Doc.3), de 17 de abril de 2006,
expedido pelo Ilmo. Sr. Delegado da Receita Previdenciária São Paulo Oeste,
o qual cancelou a isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23
da Lei n° 8.212/91 concedida à Impugnante, por descumprimento do inciso
III do artigo 55 da Lei n° 8.212/91("promova a assistência social beneficente,
inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou
pessoas carentes").
Contra o referido Ato Cancelatório, a Impugnante apresentou
tempestivamente, em 16 de maio de 2006, recurso contestando e
contrapondo aos argumentos trazidos como fundamento para o
cancelamento da isenção das contribuições sociais (quota patronal e outras
entidades/fundos) da Impugnante, o qual se encontra, atualmente,
tramitando no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF sob o n°
36624.005492/2006-33.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
12
Sendo assim, o Auto de Infração que aqui se combate, em princípio, estaria
condicionado e vinculado ao desdobramento do processo administrativo em
que discute a validade do Ato Cancelatório n° 01/2006, uma vez que a
constituição do crédito previdenciário através do AI DEBCAD n° 37.240.757-
9 partiu do princípio de que a perda da isenção é real e válida, o que ainda
não se pode afirmar. Diante disso e por força da norma contida no inciso III
do art.151 do Código Tributário Nacional — CTN, o crédito tributário
constituído, segundo o Ilustre Auditor Fiscal, encontra-se com a sua
exigibilidade suspensa até ulterior decisão do recurso apresentado no
processo n° 36624.005492/2006-33.
Logo, a matéria atinente ao cancelamento da isenção da Recorrente bem
como os argumentos apresentados no recurso interposto, além de todos
aqueles relacionados às obrigações tributárias principais e acessórias,
aproveitam ao presente, visto que a decisão final em relação ao respectivo
AI que ora se combate, foi condicionado tanto pela D. Fiscalização quanto à
Autoridade Julgadora, ao resultado final daquele processo administrativo
tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 20/02/2015
(fl. 293), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 295 a 343) em 23/03/2015 (fl. 295).
Obrigação acessória. CFL 68.
Aponta a fiscalização que a Associação descumpriu obrigação acessória por não
declarar todos os fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP, em desconformidade
com o previsto no art. 32, inciso IV, e §5o, da Lei n. 8.212/1991.
A Decisão de primeira instância considerou apenas que, constatada irregularidade
na apresentação do código correspondente, a Contribuinte continuou a declarar-se como
entidade filantrópica, apesar do ato Cancelatório de isenção, como segue:
(fl. 289-290) Defende a entidade impugnante que, estando amparada pelo manto da
imunidade tributária, não há que se falar em erros na emissão de GFIP por preenchimento
de dados cadastrais incorretos, tampouco de valores de contribuição informados a menor.
Afirma que, se a obrigação principal se mantém nos limites da lei e a obrigação acessória
segue a principal, não existem omissões, incorreções ou erros quaisquer. Ocorre que,
como já dito, os autos de infração de obrigações principais foram julgados procedentes e
as questões atinentes ao direito ou não à isenção serão analisadas pelo CARF no
julgamento do recurso pendente.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
13
Foi constatado que a entidade não retificou a GFIP, mesmo após o cancelamento de sua
isenção, deixando de fora todas as contribuições patronais devidas e as contribuições
destinadas a outras entidades e fundos. O código FPAS informado na GFIP foi 639
(Entidade Filantrópica), quando o correto seria o FPAS 515. A empresa deveria ter alterado
o código do FPAS declarado na GFIP para que fosse possível o cálculo da parte patronal
devida, mas manteve o FPAS exclusivo de empresas isentas da parte patronal mesmo após
cancelamento de sua isenção. Por esse motivo, foi lançado o presente auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória de declarar todos os fatos geradores em GFIP
(CFL68), já que os fatos geradores apurados na ação fiscal e, respectivas, contribuições
previdenciárias, não foram declarados em GFIP.
Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, rejeito as alegações
suscitadas na peça de Impugnação, votando no sentido da PROCEDÊNCIA do presente
crédito tributário, consubstanciado no Auto de Infração no 37.240.757-9.
Em recurso, a Contribuinte defende, condizentemente:
(fl. 308) Esse é o pano de fundo que gostaríamos de delinear,
para
que
os
Eminentes
Conselheiros
analisassem
especificamente as normas contidas no art.195, § 7° da
Constituição e no art. 14 do CTN, como fontes primárias e
suficientes à fruição do direito à imunidade tributária da
Recorrente, e o tratamento a que se propõe o Art. 206, inc. IV §
8°, do Decreto n° 3.048/99, ao atribuir efeito suspensivo em
face de recurso contra ato declaratório de cancelamento de
isenção. Tal processo de subsunção se faz necessário, para que
se
compreendam
os
fundamentos
apresentados
pela
Recorrente, contrários à constituição do crédito tributário,
tanto a nível de imunidade tributária quanto à nível de
inexistência de um possível fato gerador que possa ocasionar a
constituição de crédito e a posterior suspensão desse mesmo
crédito por força de aplicação do Art. 151 do CTN, assim como
entende a Ilustre Relatora. Daí que, faz-se necessário que se
cumpra os princípios norteadores, o sentido e o alcance da
norma imunizante, albergada constitucionalmente.
Da análise dos autos, em conjunto aos autos do processo relacionado ao Ato
Cancelatório n. 01/2006, entendo que assiste total razão à Recorrente, dado que o
descumprimento de obrigação acessória, neste caso, se refere necessariamente ao
descumprimento da obrigação principal.
É dizer, o descumprimento da obrigação acessória, neste caso, só ocorreu em
virtude do ato de cancelamento de isenção da Associação, pois, nas condições habituais, a
entidade que goza de imunidade não possui a obrigação de declarar todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP (CFL 68).
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.844 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003003/2010-11
14
Portanto, com base no provimento ao recurso voluntário referente ao processo n.
366240054922006-33, conexo a estes autos, também de minha relatoria, entendo que não há
suporte à manutenção da exigência, pois, como explicado naquele voto, a Associação PIO XII –
irmãs franciscanas da providência de Deus não descumpriu exigência legal prevista no art. 14 do
CTN.
Corrobora este entendimento o excerto abaixo, retirado do voto do Acórdão n.
2402-012.164, Conselheiro Relator Rodrigo Rigo Pinheiro, relativo ao descabimento de obrigação
acessória (CFL 68) quando cancelado o lançamento das obrigações principais:
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, em face
da manutenção de multa (CFL 68), a qual restou mantida em função do julgamento
procedente dos processos administrativos tributários federais de numeração
15586.720363/2012- 41 e 15586.720365/2012-30, os quais representavam as obrigações
principais a essa correlata.
Ocorre, contudo, que este Conselheiro, nesta mesma sessão de julgamento, entendeu por
bem cancelar os lançamentos nos autos acima mencionados, nos termos do artigo 62, §2o
do RICARF, considerando os efeitos do julgamento final do Tema no 32, do STF, em sede
de Repercussão Geral (RE 566.622).
Sopesando, portanto, a ponderação acima, e considerando que a multa ora em litígio é
umbilicalmente atrelada às obrigações principais apreciadas e canceladas, há de se
cancelar, também, a penalidade aqui aplicada, por busca e respeito ao silogismo que se
deve observar no processo administrativo tributário federal. (Processo no
15586.720364/2012-95. Acórdão no 2402-012.164 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara /
2a Turma Ordinária. Sessão de 13 de setembro de 2023).
Esclareço que, o cancelamento da exigência com relação à obrigação acessória não
se dá exclusivamente pelo cancelamento da obrigação principal, mas sim pelo cotejo fático e pela
estrita relação de causalidade entre uma obrigação e outra, neste caso.
Portanto, dou provimento para afastar a imputação de obrigação acessória
(DEBCAD n. 37.240.757-9) à Recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 360
DF CARF MF
Original